Tribunal: TJES
Processo: 5005272-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005272-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RETIFICA GLOBO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA ENTRE LANÇAMENTOS E MANDADO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza, é imperioso o atendimento às exigências preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/50.

2)
A singela análise da CDA permite inferir a adequada especificação da infração, nela constando a origem (
praticar ações que possam causar poluição ou degradação ambiental, em áreas de preservação permanentes e unidades de conservação
), a natureza (fiscalizatória) e o fundamento legal (inciso XXI do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2011), nos exatos termos dos mencionados dispositivos.

3
)
Em relação ao débito, sobressai à evidência o detalhamento segundo os critérios legais, porquanto presentes o valor originário, termo inicial, juros e correção monetária conforme Lei nº 3.856/2001.

4)
Já a ausência de intimação no processo administrativo não restou comprovada pela recorrente, tampouco a suposta divergência entre os lançamentos e o mandado executivo, não se desincumbindo do ônus processual que recai sobre o sujeito passivo.

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a verificar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa de nº 1.001/2018, que embasa o processo administrativo nº 63208/2013.

Como cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza, é imperioso o atendimento às exigências preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/50, com o seguinte teor:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias” (AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/20
14
, DJe 03/09/20
14
).

De plano, a singela análise da CDA permite inferir a adequada especificação da infração, nela constando a origem (
praticar ações que possam causar poluição ou degradação ambiental, em áreas de preservação permanentes e unidades de conservação
), a natureza (fiscalizatória) e o fundamento legal (inciso XXI do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2011), nos exatos termos dos mencionados dispositivos.

Em relação ao débito, sobressai à evidência o detalhamento segundo os critérios legais, porquanto presentes o valor originário, termo inicial, juros e correção monetária conforme Lei nº 3.856/2001.

Já a ausência de intimação no processo administrativo não restou comprovada pela recorrente, não se desincumbindo do ônus processual que recai sobre o sujeito passivo, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ausência do processo administrativo ônus do embargante - RECURSO DESPROVIDO. I PRELIMINAR. O recorrente combateu de forma suficiente a sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II - MÉRITO.
Inexistindo o processo administrativo nos autos, impossível é a análise da proporcionalidade ou não da multa aplicada, uma vez que não há como averiguar os requisitos que ensejaram a referida sanção. III Era ônus do embargante/apelante demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, contudo, em razão da ausência do processo administrativo, tais alegações não são passíveis de análise. IV Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046239, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA EMBARGOS À EXECUÇÃO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO PRESUNÇÃO NÃO ROMPIDA PELO EMBARGANTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Neste caso, contudo o recorrente sequer debateu tal tese nas oportunidades que teve e, ainda, não pediu a juntada do processo administrativo fiscal durante a instrução dos embargos à execução, o que lhe competia, senão vejamos: [...]
o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez "é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia." (AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
12/9/2016). A propósito: (EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/04/2018 e REsp 1239257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/3/2011). [...] (AgInt no AREsp 1839556/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110278777, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

Tampouco apresentou elementos aptos a demonstrar a suposta divergência entre os lançamentos e o mandado executivo.

Assim, à míngua da plausibilidade do direito invocado, afigura-se hígida a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.